Tribunal: TJDFT
Processo: 0721119-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721119-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA AGRAVADO: J. L. G. D. N., NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA GOMES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ID DO BRASIL LOGÍSTICA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0718283-55.2023.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada a parte agravante informa persistir o interesse recursal em relação a legitimidade e inclusão da União no polo passivo. É o relatório. DECIDO. Apesar das alegações da parte agravante, continuar com o recurso para discussão das questões preliminares apenas ensejaria confusão processual, tendo em vista que tais questões poderão ser discutidas em sede de apelo. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 8 de setembro de 2023 13:05:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador